Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714001-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA PINHEIRO CORDEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, vez que a decisão recorrida fora proferida, a priori, em 30/03/2020 (ID 60373414, processo de origem), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 8 de junho de 2020 15:37:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador